Tribunal: TJMT
Processo: 1028692-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028692-72.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE ANDRE LARANJO - CPF: 070.861.716-62 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 028.048.786-00 (IMPETRANTE), EXMA SRA DRA JUÍZA DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ETEVALDO LUIZ CACADINI DE VARGAS - CPF: 499.023.267-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDILERSON FIALHO MARTINS BARBOSA - CPF: 716.541.866-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO MANDAMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Antônio Gomes da Silva contra ato da juíza da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de expedição de certidão processual para esclarecimento do transcurso temporal e do cumprimento de decisão proferida em correição parcial. O impetrante sustenta que a certidão é imprescindível para a defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de expedição de certidão processual, bem como avaliar se há inovação recursal no pedido formulado no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não pode ser conhecido quando há inovação recursal, pois os limites do pedido devem ser observados desde a fase originária do processo, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica.

4.

O impetrante, na origem, não requereu a expedição de certidão processual, limitando-se a postular a nulidade dos atos processuais posteriores à publicação da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, de modo que inexiste ato coator a ser combatido pelo
mandamus
.

5.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a inovação recursal em sede de mandado de segurança, impedindo a inclusão de matérias não suscitadas na instância inferior.

6.

O pedido de juntada de comprovantes de envio e recebimento da decisão não é essencial ao deslinde da causa, pois não cabe ao magistrado demonstrar às partes as formas de comunicação oficial entre o Tribunal e os juízos singulares.

7.

As provas mencionadas na decisão questionada já estavam acessíveis às partes antes mesmo da determinação proferida em correição parcial, sendo a insurgência do impetrante posterior ao encerramento da instrução processual, o que denota intuito de tumultuar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não pode ser utilizado para inovar o objeto da demanda, sendo inadmissível a inclusão de matéria não suscitada na instância inferior.

2.

O pedido de expedição de certidão processual não pode ser apreciado se não foi formulado no juízo de origem, sob pena de indevida ampliação do objeto da lide.

3.

Não cabe ao magistrado demonstrar às partes as formas de comunicação interna entre Tribunal e juízos singulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 39325 DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/03/2024, DJe 03/04/2024; STJ, AgRg no RMS 38219 AM, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Antônio Gomes da Silva
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º 1000258-44.2024.8.11.0042, consistente no indeferimento do pedido por ele manejado para expedição de certidão processual.

Aduz, em síntese, que é imprescindível para a defesa a obtenção de certidão processual para esclarecimento acerca do cumprimento da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, que julgou procedente a correição parcial n.º 0000087-35.2024.2.00.0811 interposta pelo Ministério Público para determinar o acesso integral às partes das provas produzidas no processo.

Nestes termos, requer a concessão da segurança para determinar a expedição da certidão processual, a fim de que se “
(...) esclareça o transcurso temporal, para cumprimento do v. acórdão nº 0000087-35.2024.2.00.0811, proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em sede de Correição Parcial, bem como o motivo pelo qual a decisão prolatada pela Corte Estadual consta com data 04/09/2024, mas só foi juntada em 17/09/2024, 13 dias depois, com CERTIDÃO da Vara, sobre a respectiva comunicação eletrônica enviada pela Corte ao Juízo primevo e sua leitura
” (id. 244881165).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 246176190.

No id. 248221150, a autoridade impetrada prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no id. 251662693, opinou preliminarmente pela remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal para julgamento e, no mérito, pelo não conhecimento da ordem mandamental.

À id. 255601167, em razão do Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin,

nos autos da Petição 13.140 – Distrito Federal, ter avocado todos os autos relacionados à investigação do homicídio do advogado Roberto Zampieri para tramitarem naquela Corte juntamente com a ação penal originária, o presente mandado de segurança foi remetido ao Pretório Excelso para julgamento.

Na decisão carreada à id. 268360794, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência para julgar o presente
mandamus
e determinou o seu retorno a este Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pela MM. Juíza da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º 1000258-44.2024.8.11.0042, consistente no indeferimento do pedido manejado pelo impetrante para expedição de certidão processual que esclareça o lapso temporal decorrido entre a prolação da decisão proferida na correição parcial e sua juntada nos autos da referida ação penal.

Pois bem, o
writ
não merece ser conhecido.

Isto porque, há muito, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que é inadmissível inovação recursal em sede de mandado de segurança.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 3
. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal ordinária, com vistas à inclusão de matéria não suscitada no tribunal a quo
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - RMS: 39325 DF, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL
- INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A alegação, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal, autorizando o não conhecimento do recurso
. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no RMS: 38219 AM 2012/0112072-9, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013) (destaquei)

De outra feita, os limites objetivos da demanda são estabelecidos pelo pedido, cuja inobservância geraria flagrante afronta ao devido processo legal, com prejuízo ao contraditório, indevida surpresa à parte contrária e insegurança jurídica.

No caso dos autos, o impetrante anseia, por esta via, que se determine a expedição de certidão processual, a fim de que se “
(...) esclareça o transcurso temporal, para cumprimento do v. acórdão nº 0000087-35.2024.2.00.0811, proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em sede de Correição Parcial, bem como o motivo pelo qual a decisão prolatada pela Corte Estadual consta com data 04/09/2024, mas só foi juntada em 17/09/2024, 13 dias depois, com CERTIDÃO da Vara, sobre a respectiva comunicação eletrônica enviada pela Corte ao Juízo primevo e sua leitura
”.

No entanto, da atenta leitura da petição dirigida ao juízo
a quo
, carreada à id.

244881195, observa-se que a irresignação do impetrante se restringe à suposta ausência de intimação prévia das partes acerca da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual pugnou pela “
anulação de todos os atos posteriores à PUBLICAÇÃO do acórdão nº 0000087-35.2024.2.00.0811. Subsidiariamente, pela nulidade dos atos, após a juntada do acórdão nº 0000087-35.2024.2.00.0811, para que seja aberta VISTA e INTIMAÇÃO ao ACUSADO da importante decisão colegiada
.”

Como se vê, na origem, em nenhum momento o causídico requereu a expedição de certidões, se limitando a postular o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o proferimento da decisão pelo Corregedor-Geral da Justiça, de modo que inexiste ato coator a ser combatido pelo presente
mandamus
.

Mesmo que se considerasse o pleito de “
juntada aos autos dos comprovantes de envio e recebimento pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá da decisão do Corregedor-Geral de Justiça (malote eletrônico, e-mail, memorando ou outro meio interno)
”, ainda assim, tal pedido difere do que se postula nesta ação mandamental, sendo impossível o conhecimento de alegações apenas neste grau de jurisdição.

Não bastasse, como bem ponderou o juízo de base, o pedido de juntada dos comprovantes de envio e recebimento da decisão do Corregedor-Geral de Justiça não possui relevância alguma para o deslinde da causa, notadamente porque não cabe aos magistrados demonstrar às partes as formas de comunicação oficial entre o Tribunal e os juízos singulares.

Vale ressaltar que antes mesmo de a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, prolatada em 04/09/2024 e juntada aos autos em 17/09/2024, determinar o acesso à defesa dos réus aos elementos probatórios extraídos do aparelho celular da vítima Roberto Zampieri, tais provas já estavam acessíveis aos patronos desde o dia 02/08/2024, quando foi autorizado o compartilhamento dos dados extraídos do aparelho celular da vítima com o Ministério Público, mas nenhum dos causídicos pugnaram pela extensão da decisão, tendo as defesas, inclusive a do impetrante, se insurgido apenas após o encerramento da instrução processual, com o evidente intuito de tumultuar o feito e cavar suposta nulidade, tentando se beneficiar da própria torpeza.

Portanto, sendo clara a intenção do impetrante de discutir, nesta ação mandamental, questão que não foi objeto de discussão em primeiro grau, de rigor o seu não conhecimento.

Com esses fundamentos,
não conheço
do mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025